Tribunal: TJES
Processo: 5000010-57.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO ALEX DE JESUS LOUBACK e outros
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INCABÍVEL NESTA VIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGADA A ORDEM.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva, foi baseada na gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, considerando a prática de roubo por um elevado número de pessoas, mediante uso de arma de fogo, e com restrição de liberdade das vítimas, além do risco de reiteração delitiva por parte do paciente JOÃO.

2. A jurisprudência há muito ameniza o rigorismo do artigo 226, do CPP, entendendo que eventual descumprimento de suas formalidades não tem o condão de retirar o valor do reconhecimento fotográfico, notadamente se este se coadunar com as demais provas produzidas na instrução.

3. Ademais, a análise da questão demandaria dilação fático probatória, incompatível com presente writ, devendo a questão ser objeto de discussão no bojo da Ação Penal em trâmite.

4. No que concerne às alegações de que os pacientes são primários, possuem residências fixas e famílias constituídas, é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000010-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO ALEX DE JESUS LOUBACK, SILVANA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, NORLEIDE PEREIRA GOMES - ES34201
Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDO LEITE SABINO - DF60520, NORLEIDE PEREIRA GOMES - ES34201

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO ALEX DE JESUS LOUBACK e SILVANA DOS SANTOS, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, eis que presos, preventivamente, desde o dia 16/11/2022, pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, inciso II e V e §2º-A, inciso I, do CP).

Sustenta a defesa, em suma, que não estão presentes os requisitos para a prisão, diante da ausência de fundamentação da decisão que a decretou, além da nulidade do reconhecimento fotográfico dos pacientes, por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP.

Ressalta, ainda, que os pacientes são primários, possuem residências fixas, e famílias constituídas, e são responsáveis pelos cuidados de um adolescente de 14 (quatorze) anos de idade, e 02 (duas) crianças, sendo uma 4 (quatro) e a outra de 7 (sete) anos de idade.

A denúncia não foi colacionada, mas é possível extrair dos autos, que em 23 de maio de 2022, no Centro de Sooretama, os pacientes, em conjunto com mais 02 (dois) corréus, teriam efetuado o roubo de 18 (dezoito) IPHONES, 01 (um) cordão e 01 (uma) pulseira de ouro, 03 (três) relógios, 01 (uma) bolsa, perfumes, brincos, dentre outros itens, com o uso de armas e restrição da liberdade das vítimas, já que todos dentro do imóvel, foram feitos reféns.

Após examinar as teses defensivas, e a fundamentação utilizada pela autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou, na decisão que decretou a prisão preventiva de ambos, a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, considerando a prática de roubo por um elevado número de pessoas, mediante uso de arma de fogo, e com restrição de liberdade das vítimas.

Apontou, ainda, o risco de reiteração delitiva por parte do paciente JOÃO, eis que as investigações preliminares apontaram, que o mesmo responde a outras ações penais, inclusive por crimes da mesma natureza (0000286-66.2022.8.08.0047; 0001446-29.2022.8.08.0047).

Quanto a, suposta, nulidade no reconhecimento fotográfico, a jurisprudência há muito ameniza o rigorismo do artigo 226, do CPP, entendendo que eventual descumprimento de suas formalidades não tem o condão de retirar o valor do reconhecimento fotográfico, notadamente se este se coadunar com as demais provas produzidas na instrução.

De qualquer modo, a análise da questão demandaria dilação fático probatória, incompatível com presente writ, devendo a questão ser objeto de discussão no bojo da Ação Penal em trâmite.

No que concerne às alegações de que os pacientes são primários, possuem residências fixas e famílias constituídas, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

Outrossim, consigno que, embora os pacientes tenham noticiado serem responsáveis por menores de idade, não há nos autos, documentos que comprovem que os mesmos não possuem outros responsáveis, ou que necessitam de cuidados, que somente eles poderiam proporcionar.

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e, reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalto que as circunstâncias que envolvem o fato, demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

Por todo o exposto, nos mesmos termos do parecer ministerial, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.